Tribunal: STF
Processo: RHC 225055
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Herminio Rodrigues Junior interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO. FURTO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITO E MULTA. MANTIDA A FUNDAMENTAÇÃO APRESENTADA PELO TRIBUNAL A QUO. INADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. CRIME APENADO COM RECLUSÃO E MULTA. SÚMULA N. 171 DESTA CORTE. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. 



    1 - Ao contrário do que afirma a defesa, não há ilegalidade na decisão ora agravada, que manteve a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito. 



    2 - Reafirmo que deve ser mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, posto que devidamente fundamentada, tendo o Tribunal a quo asseverado que melhor atenderá ao papel da retribuição-prevenção-ressocialização e nos termos da Súmula 171 do STJ, é defeso a substituição da sanção corporal por multa quando cominadas cumulativamente, em lei especial, penas privativas de liberdade e pecuniária. 



    3 - Agravo regimental improvido. 



    (HC 771.210 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, o recorrente pretende, em síntese, a readequação das penas substitutivas para uma restritiva de direitos e uma multa, e não por duas restritivas de direitos, conforme determinado pelo juízo sentenciante. 



    O Ministério Público Federal, ao opinar pelo não provimento deste recurso, emitiu parecer assim ementado: 



    PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. SUBSTITUIÇÃO FUNDAMENTADA. CRIME APENADO COM RECLUSÃO E MULTA. ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU DESPROPORCIONALIDADE INEXISTENTES. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. 



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 



    É que conforme o entendimento jurisprudencial pacífico desta Suprema Corte, a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade judicial, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, cabendo aos Tribunais Superiores tão somente o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados na fixação da pena (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 193.243 AgR, ministra Rosa Weber).



    No caso dos autos, como bem destacou a Procuradoria-Geral da República, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos está devidamente fundamentada, eis que, conforme acentuaram as instâncias ordinárias, “o recorrente responde a 4 ações penais pelo cometimento de outros delitos patrimoniais, cujas denúncias foram oferecidas no curto espaço de 17 meses” (grifei). 



    Para além disso, esta Suprema Corte, na mesma direção da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 173.886, ministro Gilmar Mendes; RHC 192.840; ministro Edson Fachin; RHC 203.501, ministro Ricardo Lewandowski e; RHC 205.586, ministro Dias Toffoli.



    Entendo, desse modo, não haver reparos a se fazer no acórdão recorrido. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator